Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Processo : 0702306-94.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de BRB Banco de Brasília SA em face da decisão unipessoal (id. 23782792) desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. O embargante (id. 24170904) sustenta erro material, argumentando que o conteúdo da decisão agravada divide-se em duas partes: a primeira parte destina-se à apreciação do pedido de reconsideração previamente manejado; e a segunda parte, “contida no quarto parágrafo, destina-se a decidir sobre a dúvida suscitada na Certidão de Id 76909531, quanto à validade da diligência realizada”. Esclarece que o objeto do agravo é unicamente a segunda parte da decisão, que constitui matéria nova não abordada na decisão anterior. Requer o acolhimento dos presentes embargos, com o saneamento do vício elencado Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Todavia, não ocorre hipótese legal para os declaratórios, os quais não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Com efeito, as razões da decisão embargada foram claramente apontadas, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso. Diferentemente do que anuncia o embargante, a decisão é cristalina ao consignar que o ato impugnado não é a decisão que sequer devia ter conhecido dos embargos de declaração opostos contra o despacho do juízo originário, o qual nada deliberou sobre o pedido de reconsideração, porquanto nada reconsiderou, e sim a anterior decisão acerca do ato de citação. Nisso, nenhum erro material. Por isso o reconhecimento na decisão embargada da manifesta intempestividade do recurso, interposto somente em 22.01.2021, ou seja, após o decurso do prazo legal. Isso porque “a decisão que determinou renovação do cumprimento da diligência citatória para a executada-agravada Selva Savana Agropecuária Ltda foi proferida em 03.09.2020, da qual o agravante teve ciência inequívoca em 13.09.2020, quando peticionou para pedir reconsideração.” Não tem qualquer relevância a alegação reiterada nestes declaratórios de que o agravo “destina-se a decidir sobre a dúvida suscitada na Certidão de Id 76909531, quanto à validade da diligência realizada” (quarto parágrafo), porque, diferentemente do que sustenta o embargante, essa matéria sequer constitui fato novo, como consignado na decisão embargada, senão vejamos o trecho: Outrossim, instado a se manifestar nesta sede, o agravante afirma que este recurso foi manejado para “conferir validade à diligência citatória realizada, visto que foi negada pelo juiz singular na parte final (4o parágrafo) da Decisão agravada”. Todavia, os argumentos apresentados não se prestam a contrapor o fato de que a segunda decisão proferida, objeto de embargos de declaração, nada reconsiderou, prevalecendo, dessa maneira, a decisão primeva como ato agravável, inclusive porque a alegação trazida no pedido de consideração não constituía fato novo. (Grifado) Deveras, quando do cumprimento da decisão que determinou a renovação da diligência citatória para a parte SELVA SAVANA AGROPECUARIA LTDA – contra a qual se insurge o agravante-embargante –, a serventia cartorária suscitou dúvida (certidão de id 76909531 na origem), em razão do que fora certificado pelo oficial de justiça (id. 74424499 na origem). A despeito disso, a situação em nada se alterou, pois, afinal, a certidão do oficial de justiça informa a citação com hora certa dos executados – pessoa física, ao passo que a ordem de renovação do ato citatório, impugnada neste agravo, se refere à executada – pessoa jurídica. Daí o simples despacho (id. 77068248 na origem) do juízo a quo nada provendo em relação ao pedido de reconsideração. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos embargos de declaração, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator